Tribunal: TJDFT
Processo: 0722561-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/8 (UM OITAVO). MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. AUMENTO DE 1/6. ADEQUADO.
I - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
II - Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, podendo ser aplicada fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para aumento pelo registro excedente.
III - Recurso conhecido e parcialmente provido.